Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-77.2012.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001869-77.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), SPOLIO DE LEANDRO LUCA registrado(a) civilmente como LEANDRO LUCA - CPF: 819.215.351-72 (APELADO), JUSSARA DA COSTA MARQUES PARACATU - CPF: 460.471.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MOISÉS PARACATU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS
PROCESSUAIS AO ADVOGADO.
ART. 3o
, V, LEI ESTADUAL No 7.603/2001
.
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários, acolheu exceção de
pré
-executividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com condenação do exequente
/
excepto
ao pagamento de cu
stas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se
é aplicável ao advogado exequente/
excepto

a isenção prevista no art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001
, e se
alcança também os honorários de sucumbência impostos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual confere aos advogados a isenção do pagamento de custas e despesas processuais nas execuções de honorários advocatícios,
nos termos do art. 3o,
V, da Lei Estadual no 7.603/200,
em razão
da natureza alimentar
da verba.

4. Tal isenção, contudo, não se estende aos honorários advocatícios de sucumbência, que possuem natureza distinta e autônoma, decorrente do princípio da causalidade.

5. Reconhece-se
o direito à dispensa de custas processuais, mas mantém-se a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em favor
do procurador da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao
pagamento de custas processuais
.

Tese de julgamento: “1.
O advogado exequente
/
excepto
tem direito à isenção de custas processuais
no cumprimento de sentença
de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001
.
2
. É
legítima a condenação do advogado exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando a execução se revela indevida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, V; CPC, art. 82, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Marco Aurélio Monteiro Araújo
contra a sentença
proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

que, nos autos de cumprimento de sentença
de honorários
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por Leandro Luca e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
bem como
condeno
u
o
excepto
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador do excipiente, no importe de 10
% do valor atualizado da causa.

Na origem, o apelante ajuizou cumprimento de sentença visando
o recebimento de
honorários sucumbenciais
,
em razão da
sentença

que
julgou parcialmente procedente

os embargos à execução
, e condenou
a embargada
(
Jussara
d
a Costa
)
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
(Id.
308681484
)
.
O
executado
(
Leandro Luca
)
, por sua vez, apresentou exceção de
pré
-executividade
,
sustentando que a sentença exequenda não lhe impôs a condenação ao pagamento de honorários,
ao contrário, condenou

a embargada,
parte adversa
,
que fora defendida pelo exequente
.

A sentença
acolheu a exceção, reconhecendo que o título judicial não atribuía ao
executado
à obrigação de pagar honorários sucumbenciais,
mas sim a embargada, cliente do
exequente
Sr.
Marco Aurélio Monteiro Araújo
,
ora apelante,
motivo pelo qual c
onsiderou configurada a ausência de interesse processual do exequente
.

O
apelante sustenta
, em suas razões recursais,

que,
diante da norma prevista no art. 3o, inciso V, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, que assegura a isenção de custas ao advogado na execução de honorários advocatícios, não
é
admissível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no âmbito da execução.

Requer
seja reconhecida
a nulidade da sentença, com a exclusão da condenação em custas e honorários sucumbenciais
.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da pretensão do apelante de ver reconhecida a isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios incidentes
no cumprimento de sentença
, sob o argumento de que a Lei no 7.603/2001, em seu artigo 3o, inciso V, dispensa os advogados do recolhimento dessas despesas quando promovem execu
ção de honorários advocatícios.

A
legislação estadual é clara ao prever a dispensa do recolhimento das custas processuais quando a execução se refere a honorários advocatícios. Tal benefício tem como fundamento a natureza alimentar da verba honorária e a necessidade de facilitar o recebim
ento da remuneração do advogado
.

Art. 3o Além dos casos previstos em lei
, são
isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: [...].

V -
os
advogados, na execução dos honorários advocatícios. (Redação acrescida pela Lei no 11.077/2020).

Contudo, a extensão dessa isenção não alcança os honorários advocatícios de sucumbência
fixados em desfavor do advogado
exequente.

Isso porque os honorários de sucumbência possuem natureza jurídica distinta das custas, constituindo verba autônoma devida à parte vencedora em razão
do
princípio
da causalidade
, segundo o qual deve suportar os encargos do processo aquele que deu causa à sua instauração ou à sua manutenção.

Assim, se
a propositura
da execução se revelou indevid
a
, é razoável que recaia sobre o exequente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários fixados em favor do patrono da parte contrária, justamente porque sua conduta deu ensejo ao trâmite processual.

Dessa forma
,
a
isenção
prevista no
artigo 3o, inciso V
da
Lei no 7.603/2001,
se limita
às custas
e despesas processuais, não
devendo ser aplicada a
condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que possu
em natureza distinta e não
abrangid
a
por esse regime legal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADVOGADO EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 E ART. 82, § 3o, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA E NÃO ABRANGIDOS PELO REGIME LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A legislação estadual confere isenção objetiva aos advogados na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, dispensando-os do pagamento de custas, despesas e emolumentos.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, reforça tal entendimento, ao prever expressamente que o advogado está dispensado de antecipar custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao executado seu pagamento ao final, se der causa ao processo.

Jurisprudência do TJMT reconhece a aplicabilidade da isenção legal aos casos de execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tratando-se de norma voltada à efetividade do exercício profissional da advocacia.

A isenção, contudo, não alcança eventual condenação em honorários advocatícios de sucumbência, por possuírem natureza diversa e autônoma em relação
às custas
processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

[...]

(N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025
)

Diante disso, conclui-se que assiste razão ao apelante apenas no tocante à isenção das custas processuais, devendo, contudo, ser mantida a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Face

a
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,

apenas para reconhecer o direito do apelante à isenção das custas processuais nos termos do art. 3o, V,
da Lei Estadual n.o 7.603/2001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025